Tribunal: STF
Processo: AI 153192
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
Desapropriação, por Estado, de bem de sociedade de economia mista que
presta serviço público federal. Matéria relevante.
          Agravo regimental provido para que o recurso extraordinário
seja submetido ao exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal.